Tribunal: TCU
Processo: 001.283/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2686/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 001.283/2013-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Edemilson Teixeira Sizo (XXX.864.102-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato de pensão civil em que figura como instituidora a irmã do interessado, Sra. Maria Cleyde Teixeira Sizo (ato e-pessoal no 80526/2018), com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, aferindo, em particular, à vista da manifestação do órgão ministerial, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 217, inciso VI, da Lei 8.112/1990, notadamente o da existência de dependência econômica em relação à instituidora da pensão, já que reconhecido nos presentes autos a dependência econômica do interessado em relação a sua genitora, Sra. Laura Teixeira Sizo; 1.7.2. proceda à juntada de cópia dos presentes autos ao processo que vier a ser instaurado para apurar a legitimidade do ato de pensão instituído pela Sra. Maria Cleyde Teixeira Sizo (ato e-pessoal no 80526/2018).